Tribunal: TJPA
Processo: 0809343-25.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809343-25.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: SOCORRO DE NAZARE DA SILVA COSTA

AGRAVADO: SERVICO MEDICO HOSPITALAR

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO.

AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE

TUTELA

DE URGÊNCIA.

NÃO PREENCHIMENTO DOS

REQUISITOS

NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA

TUTELA

PLEITEADA. INTELIGÊNCIA DO

ART.

300

DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O

art.

300

do NCPC

exige a presença dos

requisitos

da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
,
para a antecipação dos efeitos de

tutela
.

II – No caso dos autos, na

Ação
de indenização por danos morais e Materiais c/c tutela de urgência c/c pensão vitalícia

ajuizada em desfavor d
o
recorrid
o
, a autoridade de 1º grau indeferiu

o pedido de

tutela

de urgência formulado pel
a ora
agravante, que objetivava
o pagamento pelo réu do valor de 07 (sete) salários mínimos por mês por supostos danos materiais causados pela falha no atendimento hospitalar
;

III – Após análise detida dos documentos juntados com a inicial e com as razões do recurso, não vislumbro motivos para reforma da decisão agravada. Como bem pontuado pelo juízo de piso, os escassos documentos juntados não comprovam os fatos narrados na inicial e a responsabilidade do requerido quanto a situação de saúde da autora, sendo necessária a instrução processual, com a garantia do efetivo contraditório e ampla defesa para ambas as partes.

Também observo que o decurso de mais de 20 anos entre os fatos narrados e a interposição da ação, afastam a alegação do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo sustentado pela autora, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência liminar pleiteada pela autora, nos termos do que dispõe o art. 300 e seguintes do CPC

IV – Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do Agravo de Instrumento e negar-lhe provimento
,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
(Num. 3663381 – Pág. 1/8) interposto por
T.V.C.C
, assistida por sua curadora,
S. de N. da S. C.
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Tutela de Urgência c/c Pensão Vitalícia por Responsabilidade Objetiva do Hospital
(processo eletrônico nº 0811046-58.2020.814.0301) ajuizada pela agravante em face de
SERVIÇO MÉDICO HOSPITALAR
, ora agravado, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na inicial para determinar a fixação de 7 (sete) salários mínimos a título de alimentos provisórios.

Em breve síntese, alega inicial que a senhora Socorro de Nazaré da Silva Costa, mãe da autora, deu entrada no Hospital Santa Clara, de propriedade da ré, em trabalho de parto, no dia 22/02/1999. Relatou que foi informada que não havia obstetra de plantão e que o parto seria feito por duas auxiliares de enfermagem.

Salientou que devido as falhas no atendimento, a recém-nascida sofreu graves sequelas cerebrais neuromotoras e cognitivas, além de não ter recebido a devida avaliação médica após o parto, tendo alta médica no dia 24/02/1999 às 9h.

Aduziu que, pela falta de atendimento adequado à recém-nascida no dia 25/02/1999, após 48 horas do parto, precisou de atendimento, pois apresentava episódios de convulsão, sendo levada por sua genitora para o Hospital Santa Casa de Misericórdia do Pará, onde a recém-nascida foi diagnosticada pela

Pediatra – Neonatologia, com PARALISIA CEREBRAL DECORRENTE DE ANÓXIA NO PARTO, posteriormente retardo de mielinização.

Alegou que, em outubro de 1999, procurou o Dr. Helder da Fonseca Bitar, médico, proprietário do Hospital Casa de Saúde Santa Clara, informando que havia acontecido com ela no parto, no referido hospital e o mesmo responsabilizou-se imediatamente em ajudar nas despesas da recém-nascida, com valor mensal de R$ 300 (trezentos reais) até os dias atuais.

Pontua que, com a paralisia cerebral decorrente de anóxia no parto, a menina Thainara Vitoria da Costa Vilhena, ora absolutamente incapaz, fora internada em 18/11/2019, no hospital Guadalupe, com alta médica em 14/01/2020, ocasião que passou a utilizar o aparelho BIPAP por 24h sem interrupção, colchão pneumático, fazer fisioterapia diária e utilizar uma lista extensão de medicamentos.

Sustenta a responsabilidade objetiva do hospital por falha na prestação de serviços médicos e hospitalares, quando o atendimento realizado pelo SUS, pelo que requereu a concessão de tutela antecipada a fim de determinar à parte ré proceda o pagamento de 7 (sete) salários mínimos por mês, na conta poupança Caixa Econômica Federal 2806 013 00002585-1, CPF 062.258.962-87, Sr. João Maria Marinho da Costa, ora pai da genitora pois presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil, no prazo de 48h, sob pena de aplicação de multa.

O juízo de piso, após contestação, indeferiu a tutela antecipada requerida, por entender ausente a probabilidade do direito invocado, ante a ausência de provas documentais a demonstrar a verossimilhança dos fatos narrados, mormente aqueles que dizem respeito ao atendimento hospitalar lesivo/defeituoso (ato ilícito) infligido à autora e sua genitora, e isso se deve, em grande parte, ao longo lapso temporal entre os acontecimentos e o ajuizamento da presente ação, o que, de certa forma, desnatura o "perigo na demora", requisito indispensável comum às tutelas de urgência.

Irresignada a autora interpôs o presente agravo de instrumento, alegando as mesmas razões da inicial, pugnando pela concessão da tutela antecipada para determinar que a parte ré proceda o pagamento de 7 (sete) salários mínimos por mês a título de pensão mensal.

Em sede de cognição sumária indeferi o pedido de tutela antecipada.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id nº 4003494)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (Id nº 4054429)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Como é cediço, em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou desacerto da decisão agravada, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem a concessão ou indeferimento
ab initio
do pleito excepcional, com a cautela devida de não adentrar no mérito da ação originária.

Após análise detida dos documentos juntados com a inicial e com as razões do recurso, não vislumbro motivos para reforma da decisão agravada. Como bem pontuado pelo juízo de piso, os escassos documentos juntados pela autora (Id nº 3663385), não comprovam os fatos narrados na inicial e a responsabilidade do requerido quanto a situação de saúde da autora, sendo necessária a instrução processual, com o efetivo exercício do contraditório e ampla defesa para averiguar se os problemas de saúde apresentados pela autora são decorrentes ou não de erro na atuação dos representantes do Hospital requerido.

Também observo que o decurso de mais de 20 anos entre os fatos narrados (23.02.1999) e a interposição da ação (21.02.2020), afastam a alegação do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo sustentado pela autora, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência liminar pleiteada pela autora, nos termos do que dispõe o art. 300 e seguintes do CPC

Assim, ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, acertada a decisão recorrida que indeferiu a tutela antecipada.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA PLEITEADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 300 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I - O art. 300 do NCPC, para a antecipação dos efeitos de tutela, exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; II – No caso dos autos, na Ação Reivindicatória cumulada Com Indenização por Perdas e Danos ajuizada em desfavor da recorrida, a autoridade de 1º grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, que objetivava a reintegração de posse sobre a área da faixa de domínio reclamada e o respectivo desligamento provisório da torre de alta tensão construída no local; III – Não se encontram os pressupostos para a concessão da tutela pleiteada, necessitando a controvérsia instalada de uma maior dilação probatória, sabidamente inviável em cognição sumária, uma vez que a retirada ou afastamento de um torre de alta tensão de energia elétrica depende da demonstração de que não haverá modificação (4713833, 4713833, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-29

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS POR ERRO MÉDICO-HOSPITALAR C/C TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS
. Hipótese em que, em juízo de cognição sumária, o pedido de tutela de urgência para o custeio, pelos demandados, do pensionamento mensal para a manutenção de uma criança acometida com paralisia cerebral, depende de um exame mais acurado acerca da responsabilidade do nosocômio e de seus prepostos no atendimento médico prestado ao filho dos autores. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - AI: 70081724700 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 10/09/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 12/09/2019) (destaco)

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P.R.I

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/05/2021